Tribunal: STF
Processo: RE 1119418
Classe: RE
Órgão julgador: NUNES MARQUES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-08-01
Data de publicação: 2024-08-01

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



    1. Buddemeyer S/A opôs embargos de declaração em face de decisão mediante a qual neguei provimento ao recurso extraordinário, compreendendo incidir, na espécie, o óbice do enunciado n. 454 da Súmula do Supremo, bem como em razão do caráter infraconstitucional da controvérsia.



    A embargante aduz ótica constitucional da matéria referente à inclusão da taxa Selic, advinda de previsões contratuais e de pagamentos extemporâneos de seus clientes, na base de cálculo do IRPJ e da CSLL.



    Assevera omissão do pronunciamento embargado quanto à natureza da taxa Selic e quanto à similaridade entre este debate e as matérias apreciadas nos Temas n. 808/RG e n. 962/RG.



    É o relatório do essencial. Decido.



    2. Não assiste razão à embargante, porquanto inexistentes, na decisão, as pechas que lhe foram imputadas.



    Tal como consignado ali, o Colegiado de origem entendeu pela incidência do IRPJ sobre os encargos moratórios provenientes dos pagamentos feitos em atraso pelos clientes à recorrente, em razão da natureza remuneratória das verbas.



    Dissentir disso, nos termos do que articulado no recurso, esbarraria no enunciado n. 454 da Súmula/STF, ante a necessidade de enfrentamento das cláusulas contratuais que levaram o Tribunal regional àquela conclusão.



    Para além, divergir da interpretação do Tribunal de origem quanto à natureza das verbas percebidas, se indenizatórias ou remuneratórias, para fins de incidência de IRPJ, demandaria, também, o reexame de legislação infraconstitucional, o que é vedado em sede extraordinária.



    Nesse sentido:



    AGRAVO INTERNO NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. DIREITO TRIBUTÁRIO. IMPOSTO DE RENDA PESSOA JURÍDICA - IRPJ E CONTRIBUIÇÃO SOCIAL SOBRE O LUCRO LÍQUIDO - CSLL. INCIDÊNCIA. JUROS MORATÓRIOS CONTRATUAIS. NATUREZA JURÍDICA. LEGISLAÇÃO INFRACONSTITUCIONAL. OFENSA REFLEXA. PRECEDENTES. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO.



    1. O recurso extraordinário é instrumento de impugnação de decisão judicial inadequado para a análise de matéria infraconstitucional. (...)



    (ARE 1.367.807 AgR, Tribunal Pleno, ministro Luiz Fux, DJe de 28 de abril de 2022)



    A embargante, por outro lado, sustenta a similaridade desta controvérsia com aquilo que julgado nos Temas n. 962/RG e n. 808/RG. As matérias, contudo, são diversas.



    Nos paradigmas, o debate se restringe à incidência, também de IRPJ e de CSLL, sobre o pagamento de juros previstos em lei e advindos de restituição de indébito tributário ou de atraso no pagamento de remuneração por exercício de emprego, cargo ou função. A situação é diferente da retratada nestes autos.



    Em situação idêntica, a ressaltar que a análise da natureza jurídica dos juros e correção monetária previstos em contratos particulares, para fins de incidência de IRPJ e CSLL, convocaria normas infraconstitucionais:



    AGRAVO REGIMENTAL NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NOS EMBARGOS DE DIVERGÊNCIA NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. DIREITO TRIBUTÁRIO. IRPJ E CSLL. INCIDÊNCIA. JUROS MORATÓRIOS E CORREÇÃO MONETÁRIA SOBRE PAGAMENTOS RECEBIDOS EM ATRASO. NATUREZA JURÍDICA. MATÉRIA INFRACONSTITUCIONAL. AUSÊNCIA DE SIMILITUDE COM OS TEMAS 962 E 808 DA REPERCUSSÃO GERAL. NÃO PREENCHIMENTO DOS PRESSUPOSTOS DE ADMISSIBILIDADE RECURSAL. ARTIGO 330 DO RISTF. ART. 1.043 DO CPC. AUSÊNCIA DE IDENTIDADE ENTRE O ACÓRDÃO EMBARGADO E O PARADIGMA APONTADO COMO DIVERGENTE. DEFICIÊNCIA DO COTEJO ANALÍTICO. DESPROVIMENTO DO AGRAVO. (...)



    (ARE 1.138.245 AgR-ED-EDv-ED-AgR, Tribunal Pleno, ministro Edson Fachin, DJe de 9 de janeiro de 2023)



    Ora, os embargos de declaração possuem funções meramente integrativas da decisão impugnada e têm seu cabimento restrito àquelas hipóteses em que se procura o saneamento de eventuais vícios ou, ainda, a correção de flagrante erro material.



    A jurisprudência desta Suprema Corte é uníssona quanto às hipóteses de cabimento dos aclaratórios, não observadas na espécie, porquanto inadmissível a atribuição de efeitos modificativos a recurso voltado a rediscutir matéria adequadamente julgada:



    DIREITO PROCESSUAL CIVIL E DO TRABALHO. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM AGRAVO INTERNO EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO. AUSENTES PRESSUPOSTOS DE EMBARGABILIDADE. PRETENSÃO MERAMENTE INFRINGENTE.



    1. Não há erro, obscuridade, contradição ou omissão no acórdão questionado, o que afasta a presença dos pressupostos de embargabilidade, conforme o art. 1.022 do CPC/2015.



    2. A via recursal adotada não se mostra adequada para a renovação de julgamento que ocorreu regularmente.



    3. Embargos de declaração rejeitados.



    (RE 1.253.682 AgR-ED, Primeira Turma, ministro Roberto Barroso, DJe de 14 de outubro de 2020)



    A toda evidência, a embargante busca, a pretexto de sanar eventuais omissões, contradições ou obscuridades, a rediscussão do ato decisório e sua consequente reforma, circunstância inviável na via recursal eleita.



    3. Ante o exposto, rejeito os embargos de declaração.



    4. Publique-se.



Brasília, 1º de agosto de 2024.



Ministro NUNES MARQUES



Relator



Documento assinado digitalmente